Tribunal: TJSP
Processo: 0000160-79.2024.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de Sentença. Contratos Bancários. Prescrição. Ocorrência. Honorários. Aplicação do prazo de 5 (anos) previsto no artigo 206, § 5o, II, do Código Civil. Execução ajuizada após o lapso temporal quinquenal. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se os honorários devidos pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento de Sentença. Contratos Bancários. Prescrição. Ocorrência. Honorários. Aplicação do prazo de 5 (anos) previsto no artigo 206, § 5o, II, do Código Civil. Execução ajuizada após o lapso temporal quinquenal. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se os honorários devidos pelo Apelante a 15% (quinze por cento) sobre o valor da Execução, em favor da banca que patrocinou os interesses do Banco Apelado.